Tribunal: TCU
Processo: 040.469/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 338/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.469/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzenor Lima de Vasconcelos (XXX.339.457-XX); Ines Beckhauser Leite (XXX.034.102-XX); Maria Candida da Conceicao Vieira Silva (XXX.213.422-XX); Mario Massaru Imada (XXX.621.211-XX); Sebastiana Pereira de Barros (XXX.806.612-XX); Telirio Gomes Armondes (XXX.138.182-XX); Yara Wanderlane Pereira da Silva (XXX.082.992-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.